Tribunal: TJPA
Processo: 0802784-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802784-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO SANEAR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade arguida pelo Embargante, por tratar de matéria que demanda dilação probatória. Alegação de existência de omissão.

2.
O pedido de retirada de pauta do processo pautado no Plenário Virtual deixou de ser apreciado por ser intempestivo, nos termos do art. 140-A, parágrafo terceiro, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Alegação de cerceando do direito de defesa não acolhida.

3. A Embargante não comprovou, de plano, que as mercadorias adquiridas foram utilizadas como insumos nas obras de construção civil, e não destinadas ao uso, consumo ou integração ao ativo permanente, conforme descreve o Auto de Infração, que originou a inscrição do débito em Dívida Ativa.

4. Conforme já discutido no acórdão embargado, na execução fiscal, a Exceção de Pré-Executividade, além de exigir a prova pré-constituída do direito alegado, restringe-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sumulado pela STJ, na edição da Súmula nº 393.

5. Em que pese sustente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a Embargante não comprovou, de plano, que as mercadorias adquiridas foram utilizadas como insumos nas obras de construção civil, e não destinadas ao uso, consumo ou integração ao ativo permanente, conforme descreve o Auto de Infração, que originou a inscrição do débito em Dívida Ativa.

6. Os documentos que instruem os autos, dentre os quais, cópias ilegíveis de notas fiscais, são insuficientes para evidenciar que o débito impugnado é indevido, mostrando-se evidente a necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada iliquidez e inexigibilidade do título executivo em questão, o que é incabível pela via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

7.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

8.
Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

9.
Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSORCIO SANEAR contra ESTADO DO PARÁ, diante de Acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento (processo nº 0802784-81.2022.8.14.0000-PJE), que manteve decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade arguida pelo Agravante nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. 0010227-67.2014.8.14.0301).

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática, cujo teor manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade arguida pelo agravante, em virtude de a matéria demandar dilação probatória. 2. Na execução fiscal, a Exceção de Pré-Executividade, além de exigir a prova pré-constituída do direito alegado, restringe-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sumulado pela STJ, na edição da Súmula nº 393. 3. No caso, os documentos acostados aos autos, não demonstram, de plano, que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal são indevidos, vez que seria necessário comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA que instrui a ação principal, o que exige dilação probatória, incabível pela via estreita da Exceção de Pré-Executividade. 4. Verifica-se que a CDA se encontra regularmente constituída, obedecendo os requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80, art. 2º e parágrafos, constando nela o cálculo dos encargos legais acessórios, juros de mora e a correção monetária, na forma em que a lei determina. 5. Ademais, o Contrato de Constituição, indicando que a empresa exerce atividade de prestação de serviços no ramo da construção civil, não afasta a possibilidade de a empresa exercer outras atividades, situação que deve ser elucidada pelo Juízo de origem, no momento da instrução processual. 6. Não tendo o agravante demonstrado a existência de vícios de nulidade do título executivo, mostra-se incabível a impugnação em sede de Exceção De Pré Executividade, ante a necessidade de dilação probatória a fim de confirmar a veracidade das informações. Alegação de que a questão em discussão dispensa exame de provas não acolhida. Manutenção da decisão que manteve a rejeição do incidente e determinou a continuidade regular do processo executório. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

Em razões recursais, a embargante aduz que
o acórdão proferido deixou de se manifestar sobre questão jurídica relevante suscitada pela Embargante.

Argumenta que realizou, na forma do art. 3º, § 3º da Resolução nº 21/2018 – TJ/PA, pedido de retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento de forma presencial, ocorre que mesmo após realizar referido pedido, o julgamento do presente recurso foi mantido no Plenário Virtual, cerceando o direito de defesa da Embargante.

Afirma que o objeto da ação de execução fiscal é a cobrança de supostos débitos no valor original de R$1.869.978,67, objeto da Certidão de Inscrição em Dívida Ativa nº. 2014570001273-2, originada do Auto de Infração nº. 012013510012436-6, que foi lavrado sob o fundamento que a Agravante teria deixado de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento.

Assevera que é um ente consorcial, constituído nos termos do artigo 278 e seguintes da Lei 6404/76, que tem como objeto a construção civil,
não sendo, portanto, contribuinte do ICMS,
alegando que é fato incontroverso que atua apenas e tão somente no ramo da construção civil, sendo desnecessário a dilação probatória para a comprovação desse fato.

Argumenta que o acórdão ora embargado deixou de se pronunciar acerca da cópia integral do processo administrativo que culminou com a lavratura do auto de infração, assim como, sobre o argumento de que o fato de serem utilizados materiais na prestação do serviço não modifica sua natureza e quanto a alegação de que a matéria já foi submetida à análise do STJ pelo rito do art. 543-C, do CPC, quando do julgamento do REsp 1135489/AL.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o acórdão para acolher a exceção de pré-executividade e julgar improcedentes a ação de execução fiscal.

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEANDO DO DIREITO DE DEFESA

O Embargante suscita cerceando do seu direito de defesa, alegando que embora tenha realizado pedido de retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento de forma presencial, o julgamento do recurso de Agravo Interno foi mantido no Plenário Virtual.

Razão não assiste ao Embargante, pois, embora tenha requerido a retirada do feito de pauta (Id. 13634281), o pedido deixou de ser apreciado por ser intempestivo (Id. 13810466). Nos termos do art. 140-A, parágrafo terceiro, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, no entanto,
deve o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão
, senão vejamos:

Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. (Redação dada pela Emenda Regimental nº28, de 30 de novembro de 2022)

(...)

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem,
devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão
. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022)

No caso concreto, o pedido de retirada da pauta foi realizado na quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, às 17:10 horas (Id. 13634281), portanto, considerando que a sessão virtual teve início na segunda-feira, dia 13 de abril de 2023, às 14:00 horas e, excluindo-se da contagem do prazo os dias não úteis,14 (sábado) e 15 (domingo), tem-se que o pedido é intempestivo, vez que realizado em prazo inferior à 48(quarenta horas), não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O cerne recursal consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de existência de omissão.

A Embargante afirma que o objeto da ação de execução fiscal é a cobrança de suposto débito no valor original de R$1.869.978,67, inscrito em Dívida Ativa, originada de Auto de Infração, lavrado sob o fundamento que a recorrente teria deixado de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento.

Sustenta que é um ente consorcial, que atua apenas e tão somente no ramo da construção civil, não sendo, portanto, contribuinte do ICMS, sendo desnecessário a dilação probatória para a comprovação desse fato.

Inobstante, a Embargante não comprovou, de plano, que as mercadorias adquiridas foram utilizadas como insumos nas obras de construção civil, e não destinadas ao uso, consumo ou integração ao ativo permanente, conforme descreve o Auto de Infração (Id. 3326504), que originou a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Conforme já discutido no acórdão embargado, na execução fiscal, a Exceção de Pré-Executividade, além de exigir a prova pré-constituída do direito alegado, restringe-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sumulado pela STJ, na edição da Súmula nº 393.

Em que pese a Embargante sustente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, os documentos que instruem os autos, dentre os quais, cópias ilegíveis de notas fiscais, são insuficientes para evidenciar que o débito impugnado é indevido, mostrando-se evidente a necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada iliquidez e inexigibilidade do título executivo em questão, o que é incabível pela via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Ademais, a CDA se encontra regularmente constituída, obedecendo os requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80, art. 2º e parágrafos, constando nela o cálculo dos encargos legais acessórios, juros de mora e a correção monetária, na forma em que a lei determina.

Quanto à alegação de que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre questão jurídica relevante suscitada pela Embargante, não merece prosperar.

O acórdão firmou posicionamento acerca da necessidade de dilação probatória, incabível no âmbito da Exceção de Pré-Executividade, fazendo expressa referência aos dispositivos legais e jurisprudência que entende serem aplicáveis ao caso.

Logo, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pela Embargante, uma vez que inexiste obrigação de o Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. II - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1476177 GO, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Com efeito, inexistindo vício a ser sanado, não merecendo ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo Embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do Embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), 22 de julho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024